Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. RÉU PRIMÁRIO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA DE MULTA. REVISÃO EX OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal – CP (roubo circunstanciado pelo uso de arma branca na forma tentada) e fixou a pena em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve acerto na decisão que fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena; (ii) verificar a correção da dosimetria aplicada, especialmente no tocante à pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo o réu primário, sem antecedentes criminais, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis e tendo a pena sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequada a fixação do regime inicial aberto, sobretudo ante a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime mais gravoso.
4. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e à gravidade do delito, razão pela qual deve ser reduzida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e, no mérito, provido.